Tribunal: STF
Processo: ARE 1339449
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 318 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos termos da ementa assim reproduzida:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DOMÉRITO. 



    1. Com efeito, verifica-se a necessidade de dilação probatória para solução da controvérsia, o que se afigura incompatível com o procedimento célere do mandado de segurança. 



    2. Extinção sem apreciação do mérito. Sentença mantida. 



    3. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 3, p. 76).



    2. Opostos primeiros embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 3, p. 91-94). Em segundos aclaratórios, manteve-se a rejeição, assim ementada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. VOTOVENCIDO. JUNTADA. QUESTÃO PREJUDICADA. 



    1. Os presentes embargos declaratórios, no que tange à omissão referente às razões pelas quais se entendeu que a via eleita do mandado de segurança é inadequada devido à necessidade de dilação probatória, não merece ser conhecido.



    2. Isto porque a questão já restou devidamente decidida e apreciada quando do julgamento dos primeiros embargos declaratórios opostos pela ora embargante, no qual restou consignado que ‘o v. acórdão embargado embasou-se na jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, não havendo, portanto, que se falar na omissão apontada’. 



    3. O voto vencido do Exmo. Sr. Desembargador Federal Nery Júnior já se encontra acostado aos autos (fls. 359/361), razão pela qual o pedido de que seja sanada a omissão quanto à juntada do referido voto encontra-se prejudicado. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos no tocante à omissão referente às razões pelas quais a via eleita do mandado de segurança é inadequada. 



    5. Recurso prejudicado no que tange à juntada do voto vencido.” (e-doc. 3, p. 117).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação aos arts. 93, inc. IX, e 5º, incs.XXXV e LIV, da Constituição da República. Iniciam com descrição de sua atividade, como fabricante de produtos químicos, mediante industrialização de fertilizantes e defensivos agrícolas. Sustentam que, uma vez ausente a definição do que sejam “produtos fabricados”, é despicienda a dilação probatória e, com isso, o conhecimento do writ, cujo móvel é retratar a “impossibilidade de um decreto, especificamente a TIPI, reputar ‘NT’ os produtos que a própria Lei reputa industrializados”. Afirmam, no mais, a padronização das decisões prolatadas na Corte de origem, que deixou de apreciar as alegações deduzidas pela recorrente (e-doc. 3, p. 152-173).



    4. Foram apresentadas contrarrazões. (e-doc. 185-196). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. A pretensão da parte recorrente é o enquadramento de seus produtos — fertilizantes e defensivos agrícolas — na definição de industrializados — como industrializados, para classificação na Tabela de Incidência do Impostos sobre Produtos Industrializados (TIPI) e, por conseguinte, o reconhecimento dos créditos relativos à aquisição de insumos tributados pelo IPI. 



    6. As decisões de 1º e 2º Graus entenderam que a caracterização dos produtos da parte recorrente como não tributados (NT) ou industrializados requer a dilação probatória, razão pela qual inviável o mandado de segurança. Cabe destacar:



    “As impetrantes pretendem provimento jurisdicional que declare o enquadramento dos fertilizantes e defensivos agrícolas que produzem na definição de ‘industrializados’, a despeito de serem considerados não tributados pela TIPI, estando fora do campo de incidência do IPI, nos termos das Leis n. 9.493/97 e n. 10.451/2002.



    Pretendem, assim, fazer prova de fato contrário ao previsto em lei. 



    Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na inicial, entendo ser indispensável a dilação probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do writ of mandamus.” (e-doc. 2, p. 3)



    “Alega a impetrante ser pessoa jurídica que tem por objeto social aindustrialização e comercialização de fertilizantes e produtos similares, de defensivos agrícolas, corretivos de solo e demais insumos agrícolas e pecuários, em razão do que estariam suas atividades enquadradas no campo de incidência do IPI. 



    Afirma que, por expressa definição legal, todo e qualquer fertilizante qualifica-se como produto tipicamente originado de processo industrial, o mesmo ocorrendo com a produção de defensivos agrícolas. 



    Por esta razão, tais produtos não poderiam ser tratados como não tributados, ou seja, fora da incidência do IPI para os fins regrados no art. 13 da Lei n° 9.493/97, bem como no art. 6° da Lei n° 10.451/02 e, ainda, na TIPI. 



    A sentença não merece reforma. 



    Com efeito, a via eleita é inadequada, devido à necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia, o que se afigura incompatível com o procedimento célere do mandado de segurança.” (e-doc. 3, p. 74-75).



    7. Dessarte, não há que se falar em vilipêndio ao dever de fundamentação das decisões jurisdicionais e, por isso, ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    8. No mais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 800.074/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    9. Para a espécie, inclusive, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator